Tribunal: TJDFT
Processo: 0701136-95.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL E DADOS DE INTERNET. CANCELAMENTO DO CONTRATO. MULTA. FIDELIZAÇÃO. FALHA NA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. PESSOAL JURÍDICA. DANO IN RE IPSA. OCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO. VALOR. ADEQUAÇÃO.

1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação declaratória c/c indenizatória, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) deferir o pedido de tutela de urgência e promover a exclusão do nome da parte autora nos cadastros restritivos do SERASA; b) declarar a inexigibilidade e a nulidade da cobrança da multa por descumprimento da cláusula de fidelização; c) condenar a ré a pagar à empresa autora indenização por danos morais.

2. A previsão de um período de carência (ou fidelização) no contrato de prestação de telefonia e internet, por si só, não configura ato abusivo por parte da empresa prestadora do serviço, conforme reconhece a jurisprudência com base em ato normativo da ANATEL.

3. No caso é possível constatar falha na prestação do serviço da empresa ré/apelante, porquanto ao não implementar, de imediato, o novo plano ajustado, com a redução do valor a ser pago mensalmente, como constou da proposta aceita, frustrou as legítimas expectativas da autora/apelada de obter a redução dos custos. Em tal circunstância revela-se descabida a cobrança de multa por descumprimento da cláusula de fidelização, pois esta somente deve incidir nas situações em que o desfazimento do vínculo contratual se dá por iniciativa do consumidor e de forma imotivada.

4. A inscrição indevida do nome em cadastros de inadimplentes é suficiente para ocasionar dano moral à pessoa jurídica, pois se trata de dano in re ipsa, dispensando a prova efetiva do prejuízo, diante da sua presunção legal. Súmula no 227 do STJ. Precedentes do STJ.

5. A fixação dos danos morais deve pautar-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como atender às finalidades de compensar o ofendido pelo dano suportado, sancionar o ofensor e coibir eventuais práticas futuras. Além disso, devem ser considerados aspectos relativos à capacidade econômica das partes, à extensão do dano, bem como outras peculiaridades do caso concreto.

6. Assim, em atenção aos parâmetros referidos, bem como em função do fato de não ter restado comprovado outras consequências da inscrição, como, por exemplo, negativa de crédito, impõe-se reduzir o valor fixado na origem.

7. Recurso de Apelação da parte ré conhecido e parcialmente provido.